Tribunal: STF
Processo: RE 93201
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-13
Data de publicação: 1981-02-13

Ementa:
PEDIDO DE UNIFICAÇÃO DE PENAS, SOB ALEGAÇÃO DE CONTINUIDADE
DELITIVA, MEDIANTE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETENCIA DO TFR E
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS. NEGATIVA DE VIGENCIA
DOS ARTS. 82, ÚLTIMA PARTE, 581, INC-XVII, 621, INC-III, E PARAGRAFO
ÚNICO DO ART-674, TODOS DO CPP. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.